Tribunal: TJMT
Processo: 0006944-16.2017.8.11.0042
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006944-16.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[CRISTIANO FERREIRA BORGES - CPF: 004.370.081-00 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0035-93 (APELANTE), CRISTIANO FERREIRA BORGES - CPF: 004.370.081-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0035-93 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), Procuradoria do Estado de Mato Grosso (APELADO), Procuradoria do Estado de Mato Grosso (APELANTE), PROCURADORIA DO ESTADO DO MATO GROSSO (APELANTE), PROCURADORIA DO ESTADO DO MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO C/C INDENIZAÇAÕ POR DANOS MORAIS – POLICIAL MILITAR – EXCLUSÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO A PEDIDO – ALEGAÇÃO DE GRAVE ESTADO EMOCIONAL –INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – CONDIÇÃO DA AÇÃO DEVIDAMENTE DEMONSTRADA NOS AUTOS – TEORIA DA CAUSA MADURA – INAPLICABILIDADE FACE À AUSÊNCIA DE TRIANGULAÇÃO PROCESSUAL – RECURSO DO 1o APELANTE DESPROVIDO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PREJUDICADO.

1. A condição da ação intitulada de interesse processual encontra-se adstrita à verificação da presença do binômio utilidade/necessidade, o qual se desponta pela aferição da necessidade da pretensão submetida à apreciação do Poder Judiciário e da demonstração de sua utilidade para se alcançar a tutela ansiada pela parte, além da adequação entre o pedido e a sua aptidão para solucionar o conflito de interesses apresentado na petição inicial.

2. Demonstrado nos autos a presença de interesse de agir, consubstanciado na almejada reforma do ato administrativo atacado e na utilidade do provimento jurisdicional ambicionado, impõe-se a reforma da sentença com o consequente retorno dos autos para regular prosseguimento em primeiro grau de jurisdição.

3. É inaplicável a
Teoria
da
Causa

Madura
, quando não instaurado o contraditório na ação originária.

4. Recurso provido, sentença anulada. Recurso do Estado de Mato Grosso, prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recursos de Apelação
interpostos por
Cristiano Ferreira Borges
e pelo
Estado de Mato Grosso
nos autos da Ação Ordinária no 0006944-16.2017.811.0042, pelos quais objetivam a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Especializada Militar da Comarca da Capital, que, na forma do artigo 330, III do CPC, pela ausência de interesse processual, julgou extinto o feito sem resolução de mérito.

Irresignada, o 1o apelante
invocou a reforma da sentença proferida. Alegou, para tanto, que o juízo, ao indeferir a iniciai por ausência de interesse processual, incorreu em equívoco.

Assuntou, a respeito, que, embora tenha formalizado o pedido de desligamento do Curso de Formação de Oficiais (CFO) junto ao Comandante Geral da PMMT, consoante a Portaria n
o
242/QCG/DGP, publicada no DO de 19 de agosto de 2013, referido pedido não foi realizado de forma livre e consciente, em face do grave estado emocional do qual estava acometido na época, devido à acusação de ameaça ao colega de corporação, que, inclusive, provocou-lhe um quadro de grave depressão.

Alegou, nestes termos, que houve vícios na manifestação da vontade dirigida a autoridade superior, o que revela total interesse processual na anulação do processo administrativo que culminou com o ato de exclusão da corporação militar, não havendo falar ainda, em qualquer violação ao princípio da boa-fé processual.

Repisou, outrossim, outras vicissitudes identificadas no expediente administrativo, evidenciadas, especialmente, pela ausência de apresentação de libelo acusatório, pela prescrição da pretensão punitiva em razão da suposta prática de crime de menor potencial ofensivo, bem como por violação dos princípios da presunção de inocência, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Reiterou, com base nisso a necessária declaração de nulidade do ato administrativo, fazendo jus por conseguinte, ao retorno a função pública militar e a remuneração respectiva, assim como a verba indenizatória por danos morais. Pugnou, ao fim, pelo provimento do recurso.

O apelo do Estado de Mato Grosso, por sua vez, diz respeito tão somente aos honorários sucumbenciais, razão pela qual defende a reforma da sentença.

Houve contrarrazões do Estado ao apelo do senhor Cristiano (id. 106666981), pugnando pelo seu desprovimento, com a majoração dos honorários.

O 1o apelante apresentou contrarrazões ao Apelo do Estado (id. 106666981), pugnando pelo seu total improvimento.

A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso de apelação interposto por Cristiano Ferreira Borges, desconstituindo-se a sentença proferida em primeiro grau, e, por conseguinte, seja reputado prejudicado o apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso (id. 106666957).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto em face de sentença que indeferiu a petição inicial com fulcro no artigos 330, III do CPC, pela ausência de interesse processual, e julgou extinto o feito sem resolução de mérito.

Após a detida análise dos fatos e fundamentos contidos nos autos, vislumbro caracterizadas as alegações invocadas como fundamento à reforma da sentença em exame.

Ab initio
, impende-se consignar que, da análise da peça inaugural do presente feito, verifica-se que o autor ajuizou ação objetivando anular ato administrativo, bem como obter condenação do Estado em danos morais.

Ao analisar o pedido, o magistrado
“a quo”
indeferiu a petição inicial pela ausência de interesse processual e julgou extinto o feito sem resolução de mérito:

O Autor visa a anulação do Ato Administrativo contido na Portaria no 242/QCG/DGP, publicada no Diário Oficial no 26111, página 15, na data do dia 19 de Agosto de 2013, que excluiu a pedido o autor do Curso de Formação de Oficiais da PMMT.

Não adentrando ao mérito de eventuais violações de princípios constitucionais (contraditório, ampla defesa, razoabilidade e proporcionalidade), provas de supostas transgressões administrativa e outros argumentos combatidos durante o procedimento disciplinar administrativo, verifica-se que o Autor, antes da solução final da Sindicância-demissória, REQUEREU DE LIVRE E ESPÔNTÂNEA VONTADE O SEU DESLIGAMENTO, conforme documento de fl. 179 – autos virtuais, ato publicado no dia 19 de agosto de 2013, conforme fl. 180 – autos virtuais.

O art. 17 do Código de Processo Civil, dispõe: “Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”.

(...)

Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. NERY JUNIOR Nelson e ANDRADE NERY Rosa Maria, concluem que “verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado”. Op cit, pg. 1205.

Portanto, verificando-se que o ato de exclusão decorreu do pedido administrativo formulado pelo próprio autor, não há que se falar em interesse processual para anulação deste ato, que decorreu de sua própria vontade, de modo que sua pretensão representa um comportamento contraditório (venire contra factum proprium) não amparado em lei, ferindo o princípio da boa-fé processual, nos termos do art. 322, § 2o do CPC.

Por oportuno, importante destacar que, com relação a alegação de vício de vontade do ato jurídico (requerimento de desligamento - fl. 179 – autos virtuais), a pretensão do Autor não se coaduna com a via eleita, exigindo-se atividade probatória específica em juízo competente, já que a competência da justiça militar prevista na Constituição Federal, art. 125, §4o, limita-se:

“§ 4o Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.

No caso, sequer houve a punição administrativa de exclusão, mas sim um pedido de desligamento formulado pelo Autor, que foi homologado pelo Comandante Geral da PMMT (fl.180 – autos virtuais).

Diante do Exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do art. 330, inc. III do CPC, de modo que JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, por ausência de uma das condições da ação, qual seja, o interesse processual, nos termos do art. 485, inc. VI do CPC.

A meu sentir, nesse ponto, a sentença merece ser reformada.

Como é cediço, para que se infira a validade e a regularidade da contenda debelada sob o crivo do Judiciário, denota-se cogente o cotejo do interesse processual da parte, concretizado pela inafastável aferição do implemento do binômio necessidade e utilidade do provimento jurisdicional ambicionado, consoante nos ensinam os insignes doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, em trecho de sua obra Código de Processo Civil Comentado:

“Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático”
. (Código de Processo Civil Comentado, 11. edição, Editora Revista dos Tribunais, p. 526).

Evidencia-se, pois, que a condição da ação intitulada de interesse processual encontra-se adstrita à verificação da presença do binômio utilidade/necessidade, o qual se desponta pela aferição da necessidade da pretensão submetida à apreciação do Poder Judiciário e da imperativa demonstração da utilidade do seu ajuizamento para se alcançar a tutela ansiada, assim como da adequação entre pedido formulado e sua aptidão para solucionar o conflito de interesse apresentado na petição inicial.

Com efeito, colhe-se do teor da peça inaugural em exame, em verdade, a existência da pretensão resistida, exsurgindo-se a notória necessidade da tutela jurisdicional pretendida na ação de obrigação de fazer.

Evidente, portanto, a existência de interesse de agir no caso em exame, devendo ser reformada a sentença recorrida, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, para que tenha regular prosseguimento a demanda, sobremodo considerando que o acesso à justiça direito/garantia constitucional, sendo dever do Estado (
lato sensu
) viabilizá-lo à sociedade.

Neste sentido há precedentes desta Corte, senão veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TRATAMENTO DE IMUNOTERAPIA ESPECÍFICA (COM ALÉRGENOS) –
INDEFERIMENTO
DA PETIÇÃO
INICIAL
POR FALTA DE
INTERESSE
DE AGIR – CONDIÇÃO DA AÇÃO DEVIDAMENTE DEMONSTRADA NOS AUTOS – RECURSO PROVIDO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO.
A condição da ação intitulada de
interesse

processual
encontra-se adstrita à verificação da presença do binômio utilidade/necessidade, o qual se desponta pela aferição da necessidade da pretensão submetida à apreciação do Poder Judiciário e da demonstração de sua utilidade para se alcançar a tutela ansiada pela parte, além da adequação entre o pedido e a sua aptidão para solucionar o conflito de
interesses
apresentado na petição
inicial
.
Demonstrado nos autos a presença de
interesse
de agir, consubstanciado na necessidade do tratamento médico buscado pela parte e na utilidade do provimento jurisdicional ambicionado, impõe-se a reforma da sentença com o consequente retorno dos autos para regular prosseguimento em primeiro grau de jurisdição.
(N.U 1002416-47.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/01/2021, Publicado no DJE 02/02/2021)

Inviável, contudo, desde logo, a análise meritória, nos termos do art. 1.013, §§1o e 2o, do CPC (aplicação da teoria da causa madura), eis que sequer houve a citação da parte contrária na demanda.

Por fim, pontuo, sobre a competência para a ação, que de fato, acertada a pontuação do magistrado no sentido de ser incompetente a Vara Criminal Especializada – Justiça Militar, isto porque, se trata de ação com natureza cível.

Dessa forma, quando do retorno à 1a instância, necessário se faz o encaminhamento do feito à uma das Varas da Fazenda Pública, por sorteio.

Desse modo,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, reconhecendo a existência de interesse de agir da autora-apelante no caso concreto e determinando o regular prosseguimento da demanda no juízo de 1o grau, isto é,
em uma das Varas da Fazenda Pública da comarca da Capital
, mediante distribuição.

Fica prejudicado o apelo do Estado de Mato Grosso, devendo os honorários sucumbenciais serem fixado pelo Juízo
a quo
na oportunidade adequada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022